Tribunal: TJMT
Processo: 0008181-53.2016.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008181-53.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ROSIENE LEITE DA SILVA - CPF: 030.576.801-86 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008181-53.2016.8.11.0064

APELANTE: ROSIENE LEITE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 304 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUANTO A OCORRÊNCIA DO CRIME E SUA AUTORIA – CARÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS SOBRE A PRÁTICA ILÍCITA – RECURSO PROVIDO.

“O art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Entretanto, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, como ocorreu no caso concreto. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC).

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
.

Inexistindo provas seguras de que a ré utilizou atestado médico falso em seu local de trabalho, a absolvição é impositiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008181-53.2016.8.11.0064

APELANTE: ROSIENE LEITE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosiene Leite da Silva, contra sentença que a condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto,

substituída por uma restritiva de direitos e outra pecuniária, e 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

por infração ao art. 304, c/c o art. 297 do Código Penal (uso de documento público falso).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvida por falta de provas; 2) a apelante entregou para a representante da empresa um atestado médico informando a necessidade de alguns dias de repouso;

“
entretanto, este não é o atestado que se encontra juntado aos autos
” (sic.); 3) “
a única pessoa que poderia comprovar se o documento entregue pela apelante seria realmente o juntado aos autos não foi inquirida, haja vista o pedido de desistência do Ministério Público
” (sic.) (Id. 29246044).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 2926046).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 30044962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008181-53.2016.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia registra que, em 14-3-2016, a ré utilizou um atestado médico falso para justificar sua ausência no trabalho, no período de 9-3-2016 a 11-3-2016.

Consta ainda que “
a
o receber referido atestado, referida supervisora verificou varias inconsistências no documento, tais como, não possuía o carimbo padrão do Pronto Atendimento de Rondonópolis/MT; formulário diferente do padrão utilizado pela Secretaria de Saúde; o campo da data de emissão estava em branco; o carimbo do médico estava ilegível; e a tonalidade dos preenchimentos à caneta era diferente, bem como o horário do atendimento descrito no atestado, pois a denunciada trabalhou das 07:08 às 12:02 no dia 09/03/201(fl. 07), e o atestado afirma que ela foi atendida as 08:00 nesse referido dia. Colhe-se, outrossim, consoante normativa interna, que para qualquer funcionário sair no horário de expediente necessita de autorização na portaria, fato que não ocorreu com Rosilene
” (Id. 29241993).

Tem razão a defesa quando afirma que não há provas suficientes para sustentar a condenação.

Na fase inquisitorial, este é o depoimento de Fabiana Sales Vieira:

Que é supervisora administrativa da empresa Brasflex Componentes Têxteis Ltda., com sede no distrito industrial de Rondonópolis-MT; Que no dia 14/03/2016, por volta das 07:00 horas, recebeu um atestado da empregada Rosiene Leite da Silva para justificar sua falta ao trabalho do dia 09/03/2016, após às 12:02, até 11/03/2016; Que na hora em que recebeu o atestado, na conferência dos dados, verificou-se várias inconsistências como: não possuía o carimbo padrão do pronto atendimento de Rondonópolis-MT, o formulário difere do padrão utilizado pela secretaria de saúde, o campo da data da emissão estava em branco, o carimbo do médico ilegível e as tonalidades do preenchimentos a caneta eram diferentes, bem como horário do atendimento descrito no atestado, pois a empregada trabalhou das 07:08 as 12:02 no dia 09/03/2016, e o atestado afirma que ela foi atendida as 08:00 horas da manhã; Que para qualquer empregado sair no horário de expediente, necessita de autorização na portaria, fato que não ocorreu com ela; Que diante dos fatos, oficiamos a diretora do pronto atendimento para que comprovasse a autenticidade do documento, onde nos respondeu através do oficio 021/RH/HNR/2016, que não consta atendimento para a empregada na data da emissão do atestado, 09/03/2016, e que também não possui no corpo clinico nenhum médico com o nome João Paulo Lopes Neto; Que diante dos fatos, a empregada Rosiene foi dispensada por justa causa, de acordo com artigo 482 da CLT, alínea a (ato de improbidade)
(Id. 29241999).

João Paulo Lopes Neto afirmou que a ré não é sua paciente, e que “não faz atendimento no pronto socorro”. Disse ainda que não emitiu o atestado, e que a letra e o carimbo no documento não lhe pertencem (Id. 29242452).

Na delegacia de polícia, a ré negou os fatos e afirmou ter entregado para a supervisora o atestado que o médico lhe forneceu após o atendimento (Id. 2924199).

Na instrução processual, João Paulo Lopes Neto confirmou que não trabalhava no serviço público, e que não atendeu a ré, ou confeccionou/forneceu o atestado médico. Contudo, nada sabia a respeito da utilização do documento falso por ela (arquivo digital).

Katlin Cristina de Oliveira Fernandes pouco esclareceu sobre os fatos, conforme se vê no depoimento transcrito:

MP: A senhora é diretora do hospital?

T: Diretora do pronto atendimento.

MP: O médico João Paulo Lopes, na época que a senhora era diretora ele trabalhava como médico?

T: Não senhor, conosco não.

Defesa: Tem um atestado nos autos às fls. 14, esse é um atestado que é elaborado lá, em branco, é um padrão de lá?

T: Na época era o padrão.

Defesa: É o padrão?

T: Não sei se continua o mesmo.

Defesa: A senhora não está mais lá [...]?

T: Não.

Defesa: [...] sempre assim, sem colocar a datal, o local?

T: Não, totalmente preenchido.

Defesa: Preenchido aqui, em relação ao conteúdo, e preenchido aqui?

T: Pelo médico, né?, normal.

Defesa: Não é dessa forma?

T: Não.

Defesa; Não procede?

T: [a testemunha faz sinal negativo com a cabeça].

Defesa: Uma curiosidade, aqui fala que oito horas da manhã teria sido esse atendimento, pelo que consta aqui, qual é o horário de pico lá de atendimento, a senhora lembra?

T: É muito relativo.

Defesa: Relativo?

T: Depende da época do ano, depende das situações, [...] pronto socorro, né?

Defesa: Pronto socorro?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça], hoje é UPA.

Defesa: A senhora sabe quem que falsificou isso aqui?

T: Não senhor.

Defesa: A senhora sabe quem preencheu, melhor dizendo, isso aqui?

T: Também não.

Defesa: Quem carimbou?

T: Também não [...].

Defesa: Aqui tem uma denunciada chamada Rosiene Leite da Silva, a senhora conhece?

T: Não, nunca vi [...]
(arquivo digital).

Este é o depoimento Lucas Rodrigues Delamura:

Defesa: O senhor conhece a Rosiene Leite da Silva?

T: Conheço.

Defesa: De onde?

T: Da empresa onde nós trabalhamos juntos.

Defesa: A empresa qual seria?

T: Brasflex.

Defesa: Casa Comercial Brasflex?

T: Isso.

Defesa: Há uma denúncia em desfavor da Rosiene, que ela teria utilizado um atestado médico que não corresponde com a verdade, o atestado de fls. 14 dos autos, o senhor tem ciência desse?

T: Eu tenho do assunto, mas...

Defesa: Nunca viu esse?

T: Nunca vi esse documento não.

Defesa: O senhor sabe se a Rosiene, se ela apresentou isso lá na empresa, esse atestado?

T: Esse eu não sei, eu sei que ela apresentou um outro, um atestado, mas pelo que eu fiquei sabendo do assunto, falaram para ela que o atestado tinha uma rasura, só que depois, que depois o atestado que alegaram ser falso ela não viu, não teve conhecimento desse atestado
.

Defesa: Então o senhor tem ciência que ela usou um atestado, mas o senhor não sabe se é o atestado aqui?

T: Isso, eu garanto que eu nunca vi esse atestado
.

Defesa: [...] o senhor trabalha lá ainda?

T: Não, não trabalho mais.

Defesa: Trabalhou por quanto tempo?

T: Aproximadamente um ano.

Defesa: A Rosiene trabalhou quanto tempo, você sabe?

T: Ela trabalhou mais tempo que eu, quando eu entrei ela já estava.

Defesa: Quando o senhor saiu ela permaneceu?

T: Ela permaneceu, foi até, quando eu entrei ela estava afastada por acidente de trabalho.

Defesa: O senhor conheceu a supervisora do local, chamada Fabiana Sales Vieira?

T: Sim, ela entrou depois de mim.

Defesa: [...] você sabe se teve algum problema entre essa supervisora e a Rosiene?

T: Oh, entre as duas, é como eu falei para o senhor, eu fiquei sabendo da história por cima, não presenciei o fato, mas eu posso alegar, afirmar na verdade, que havia perseguições com muitos funcionários, da parte dela
.

Defesa: Dessa supervisora?

T: Sim.

Defesa: Você sabe se houve perseguição da Fabiana em relação a Rosiene?

T: Acredito que sim, porque a intenção...

Defesa: O senhor não viu?

T: Oh, com a Rosiene eu presenciei um fato antes de eu sair, que foi assim que eu saí, foi quando ela estava voltando da licença dela, né?, que ela estava afastada por acidente de trabalho, quando eu entrei ela estava afastada, quando eu saí ela estava voltando já, aí eu vi que a Fabiana, ela tinha uma rixa com os funcionários mais antigos, porque a intenção dela sempre foi trocar o quadro de funcionários, ela queria, a intenção dela sempre foi, tipo fazer, mandar todos embora, ou fazer o máximo para a gente pedir conta, para ela trocar o quadro de funcionários, tanto é que a menina que tomou, que fazia o serviço dela antes de ela entrar chamava Regiane, também pediu conta, referente ao mesmo tipo de perseguição
.

Defesa: Aqui fala que no dia 9-3-2016, nesse atestado, mencionado às 8h00min, teria a Rosiene [...] pego um atestado por três dias, o senhor sabe se ela esteve, nesse dia, para receber um atendimento médico?

T: Olha, eu conversei com a Rosiene nesse dia, nesse dia não, foi depois que já havia acontecido o fato, foi quando ela entregou o atestado, depois de ela entregar o atestado, comunicaram, né?, a dispensa dela por justa causa, ela sabia que a gente já tinha trabalhado lá, que a gente foi colega de trabalho, e ela comunicou, perguntou se caso ela fosse precisar de uma testemunha, seu eu testemunharia a favor dela, aí, eu não sei se nessa data ela realmente foi ao hospital, mas eu sei que ela entregou atestado, então eu acredito que sim, porque eu conheço e Rosiene e ela não tem [...] de mentir.

Defesa: O senhor sabe se houve alguma troca de atestado?

T: Não, não sei desse acontecimento.

Defesa: Sabe se ela precisou fazer outros afastamentos a Rosiene?

T: Quando eu cheguei ela estava afastada, né?, por acidente de trabalho dela, mas, assim quando ela voltou a gente teve um breve período de convivência dentro da empresa e eu já saí por alguns motivos, que me fizeram pedir conta também.

Defesa: A conduta da Rosiene na empresa, uma conduta normal?

T: Sim, sempre foi normal, pelo menos eu sempre ouvi falar que ela sempre batia as metas dela, eu fazia o mesmo serviço que ela, então eu posso falar que ela sempre foi uma pessoa exemplar.

Defesa: Você sabe se lá na firma, lá na empresa, se quando se apresentava um atestado, se ficava com alguma cópia, se ficava com algum comprovante?

T: Eu já entreguei atestado lá, entreguei uma vez atestado, eu nunca fiquei com cópia, falando por mim.

Defesa: Alguma coisa [...], que controle aquilo que você entregou?

T: Não.

Defesa: Pelo que o senhor sabe, aquilo que você entrega?

T: Se entregar e eles quiserem alterar ou fizer alguma coisa, falar que foi aquele, vai ser uma palavra contra a outra, não consigo provar o que realmente eu entreguei
.

Defesa: Não há controle?

T: Não, não há controle, tanto que eu precisei da cópia do atestado e eu não consegui achar na empresa, porque não estava mais lá.

Defesa: O senhor sabe se tinha alguma orientação específica para essa supervisora para demitir a Rosiene?

T: Se tinha alguma ordem específica?

Defesa: É?

T: Não vou afirmar porque eu não sei, mas eu sei que a intenção dela sempre foi trocar o quadro de funcionários, então, eu não sei se a perseguição, porque ocorria perseguição com muitos funcionários lá dentro, então era eu, o Jeferson, a finada Cleuza, fiquei sabendo da Rosiene depois que já tinha saído, entendeu?, aí o que acontece, quando ela falou para mim não foi novidade, tanto é que tem outros processos em aberto com funcionário que citam ela também no processo
(arquivo digital).

Em juízo, a ré novamente negou os fatos. Afirmou que “entregou um atestado médico no escritório da empresa por volta de sete horas da manhã, e que às quatro horas da tarde a mandaram para casa, dizendo que estava rasurado”. Contou que, por ter problemas de saúde, teve vários afastamentos, mas nunca houve problema com o atestado médico. Assegurou ainda que, após ter ficado afastada por oito meses, por causa de acidente de trabalho, não conseguia atingir as metas, e que essa situação gerou muita perseguição, ao ponto de a empresa não a colocar no desvio de função recomendado (arquivo digital).

Como se vê, o conjunto probatório
não confere certeza aos acontecimentos.

Embora não se saiba quem é o responsável pela falsificação, é incontroverso que o atestado médico que instrui os autos não é verdadeiro.

Na instrução processual foram produzidas provas suficientes nesse sentido.

O depoimento do médico, João Paulo Lopes Neto, o da diretora do pronto atendimento municipal, e o laudo pericial n. 200.2.09.2017.015169-01 –, convergem quanto à falsidade do documento.

Por outro lado, não se pode afirmar, sem eiva de dúvida, que o referido documento foi utilizado pela ré.

A única evidência que se tem do crime atribuído a ela é o depoimento de Fabiana Sales Vieira – supervisora, que alega ter recebido o documento – na fase inquisitorial.

Apesar de se tratar de testemunha de suma importância, a oitiva dela na instrução processual foi dispensada pelo Ministério Público (Id. 29243037).

As testemunhas de acusação ouvidas em juízo –
João Paulo Lopes Neto e Katlin Cristina de Oliveira Fernandes – nada sabiam sobre o crime propriamente dito.

Se não bastasse, o depoimento de
Lucas Rodrigues Delamura acrescenta dúvidas aos acontecimentos.

Segundo a testemunha de defesa – que trabalhava na mesma empresa que a ré – Fabiana perseguia os funcionários, especialmente os mais antigos, inclusive Rosiene.

Perante o juiz, Lucas afirmou “
que a Fabiana ela tinha uma rixa com os funcionários mais antigos, porque a intenção dela sempre foi trocar o quadro de funcionários, ela queria, a intenção dela sempre foi, tipo fazer, mandar todos embora, ou fazer o máximo para a gente pedir conta, para ela trocar o quadro de funcionários, tanto é que a menina que tomou, que fazia o serviço dela antes de ela entrar chamava Regiane, também pediu conta, referente ao mesmo tipo de perseguição”.

A tudo isso soma-se a negativa de autoria sustentada pela ré. Desde a fase investigativa Rosiene insiste que não utilizou atestado falso.

Embora nada impeça que o juiz utilize os elementos do inquérito policial para
reforçar
seu convencimento, devem eles ser reproduzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A condenação não pode se fundamentar, exclusivamente, em prova produzida na fase inquisitorial (CPP, art. 155).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

A meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios da ação penal. Em outros termos, não se trouxe grande inovação, mas apenas se tornou expresso o que já vinha sendo consagrado pela jurisprudência pátria há anos. O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não era mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório
(Código de Processo Penal Comentado, 13a ed., Ed. Forense, pág. 425
– e-book
).

E não destoa a jurisprudência:

[...] O art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Entretanto, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, como ocorreu no caso concreto. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).

[...] Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial. O juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo. [...]
(REsp 1419615/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016).

Como já dito, Fabiana – única testemunha que, aparentemente, presenciou o crime – não foi inquirida na fase judicial.

De fato, nenhuma prova judicializada confirma que Rosiene entregou um atestado falso na empresa em que trabalhava.

Nesse contexto, por mais significativo que seja o Ofício n, 021/RH/HMR/2016, dizendo que, no dia 9-3-2016, a ré não foi atendida na unidade municipal de saúde (Id. 29241998), deve ser reconhecida a fragilidade do conjunto probatório amealhado.

Como reiteradamente tenho afirmado, a condenação somente pode exsurgir se a prova produzida se apresentar com um grau elevado de segurança e confiabilidade, que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, se as provas produzidas são incapazes de conferir certeza aos fatos, a absolvição é impositiva, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A prova para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes [equiparado a hediondo], há de ser cristalina e convincente, tornando-se imperiosa a mantença do juízo absolutório quando o plexo probatório não substancia a tese acusatória. [...] (Ap 71297/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

[...] No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI, da CF/88), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas. Assim, se da análise do conjunto probatório existente nos autos remanescem dúvidas acerca da participação da codenunciada no crime de tráfico de drogas cometido pelo seu companheiro, visto que negou a prática delitiva e os policiais limitaram-se a sustentar que ela estava no interior do veículo no momento da abordagem de rotina; a mantença da absolvição é medida de rigor, em observância ao aforismo in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, Ap 51800/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Desse modo, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
dou provimento ao recurso
interposto por Rosiene Leite de Almeida para absolvê-la do crime que lhe é imputado na ação penal n. 0008181-53.2016.811.0064 (cód. 647694).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020